Tribunal: STF
Processo: Rcl 66837
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTA RECLAMAÇÃO, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PEDIDO DEFERIDO.



Relatório



    1. Em 26.3.2024, foi julgada procedente a presente reclamação, ajuizada por SB Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, para cassar o acórdão prolatado pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo 
n. 0021130-32.2018.5.04.0017 e determinar outro fosse proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (e-doc. 18).



    2. Essa decisão transitou em julgado em 24.4.2024, conforme certidão emitida pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (e-doc. 23).



    3. Em 11.11.2024, pela Petição/STF n. 148.101/2024, SB Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial alega que a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida na presente reclamação (e-doc. 24).



    Relata que, “com a procedência da presente Reclamação, em 24/6/2024 o E. Ministro Alberto Bastos Balazeiro, do C. TST, determinou a baixa dos autos ao E. TRT da 4ª Região para que fosse cumprida a decisão proferida por Vossa Excelência. Ocorre que ao julgar o Recurso Ordinário, o E. Regional simplesmente manteve o primeiro acórdão proferido, nos mesmos termos, apenas incluindo um tópico na decisão, para acrescentar fundamentos com base no Decreto 9.571/18” (fl. 1, e-doc. 24).



    Salienta que “o fundamento acrescido à decisão anterior para justificar a manutenção do vínculo de emprego, não tem qualquer cabimento. Trata-se de Decreto que sequer existia ao tempo da relação havida entre as partes e já foi revogado. A relação havida entre as partes e reconhecida nas decisões existentes no processo, é do período de 23/02/2015 a 09/09/2018 e o Decreto 9571/2018 é de 21/11/2018, portanto, posterior à relação havida entre as partes” (fl. 2, e-doc. 24).



    Pede “seja cassada a nova decisão proferida em desobediência à decisão de Vossa Excelência (de 24/10/2024 – anexa), afastando, desde já, o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0021130-32.2018.5.04.0017” (fl. 4, e-doc. 24).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Em 24.10.2024, informada da decisão proferida nesta reclamação, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região prolatou novo acórdão em substituição àquele cassado nesta reclamação. Foram fundamentos da nova decisão:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. FRAUDE ATRAVÉS DE ‘PEJOTIZAÇÃO’. STF, ADPF 324. 1. ‘pejotização’ é uma fraude mediante a qual o empregador obriga as pessoas a constituir empresas (pessoas jurídicas) em caráter pro forma, para burla do vínculo empregatício, com vistas a uma ilegal pro forma redução dos custos da mão de obra, em total desrespeito da legislação trabalhista, especialmente arts. 2º e 3º, 29 e 41 da CLT, atraindo, pois, a aplicação do disposto no art. 9º da CLT: ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação.’ A constituição de pessoa jurídica, nestes casos, funciona como 2. máscara da relação de emprego existente, assim como para frustrar a aplicação dos preceitos consolidados, furtando-se o real empregador a arcar com ônus de seu negócio na medida em que busca, fraudulentamente, fugir à conceituação do art. 2º da CLT, assim como tenta descaracterizar seus empregados do tipo do art. 3º do mesmo diploma. A existência de empresa constituída em seu nome 3. não indica, por si só, que a empregada tenha interesse em prestar serviços na condição de empreendedora, mas sim a modalidade de labor imposta para manter a atividade remunerada pela parte ré, transmudada de vínculo para a ‘pejotização’, que é fórmula de fraude aos direitos sociais 4. Comprovada não só a prestação de serviços permanentes e sem solução de continuidade à ré em caráter habitual, oneroso e subordinado como, também, a prática da demandada de exigir de seus empregados a constituição de empresas (pejotização) para viabilizar o exercício da atividade remunerada e subordinada, impõe-se reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. Ademais, a da ADPF n.º 5. ratio decidendi 324/DF não aborda as questões relacionadas à pejotização sob a perspectiva do Decreto n.º 9.571/18. Negado provimento ao recurso ordinário da parte ré. (...)



    RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. 



    1. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. CONDIÇÃO DE FINANCIÁRIO.



    O Acórdão prolatado por esta Turma, no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego e em relação ao reconhecimento da condição de financiário do autor, apresentou o seguinte teor (...)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação n.º 66.837, proferiu decisão cassando o Acórdão prolatado por este Tribunal, determinando a prolação de outro Acórdão com observância do decidido pelo STF na ADPF n.º 324/DF (...).



    A ADPF 324 apresenta a seguinte ementa: (...)



    Dito isso, passo à análise da validade da contratação realizada pela ré referente à pessoa jurídica relacionada ao autor, considerando que na origem foi reconhecido que a demandada tem adotado a pejotização para fins de reduzir os seus custos de mão-de-obra, conforme razões de decidir adotadas pelo Juízo E, por consequência, houve o reconhecimento de vínculo de emprego, como também houve a quo. o reconhecimento da condição de financiário do demandante. 



    Inicialmente, em relação a tal aspecto, entendo pertinente destacar que o Decreto n.º 9.571/18 consagra as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, vetando às empresas condutas e atos de discriminação nas relações de trabalho, consoante, especialmente, os seguintes dispositivos: (...)



    A pejotização é, sem dúvida, uma forma de discriminação das pessoas trabalhadoras, na medida em que parte do pessoal possui vínculo direto e direitos próprios da empregadora principal, responsável pela atividade econômica, enquanto outra parte fica com vínculo precarizado, não recebendo benefícios previstos na Constituição da República e em legislação específica, ante o fato de ter sido contratada como pessoa jurídica.



    Ademais, a ADPF n.º 324/DF contém a seguinte tese: (...)



    Nesse sentido, verifica-se que a da ADPF n.º 324/DF não aborda as questões relacionadas ratio decidendi à pejotização sob a perspectiva do Decreto n.º 9.571/18. 



    Com efeito, o advento do Decreto 9.571/18 trouxe novidades quanto às obrigações do Estado no campo de Direitos Humanos do Trabalho: segundo o art. 3º, XI, do referido Decreto, a responsabilidade do Estado com a proteção dos Direitos Humanos em atividades empresariais será pautada pela garantia de condições de trabalho dignas para seus recursos humanos, por meio de ambiente produtivo, com remuneração adequada e em condições de liberdade, equidade e segurança, com estímulo à observância desse objetivo pelas empresas. 



    Assim, o Decreto 9.571/18 estabelece como obrigação do Estado brasileiro a proteção dos Direitos Humanos em atividades empresariais, a partir de quatro eixos definidos como orientadores das Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, a saber: a própria obrigação do Estado com a proteção dos direitos humanos em atividades empresariais; a responsabilidade das empresas com o respeito aos direitos humanos; o acesso aos mecanismos de reparação e remediação para aqueles que, nesse âmbito, tenham seus direitos afetados; e a implementação, o monitoramento e a avaliação das Diretrizes (art. 2º). 



    Além disso, ao regulamentar concretamente a obrigação do Estado com a proteção dos Direitos Humanos, refere expressamente o estímulo à adoção, por grandes empresas, de procedimentos adequados de dever de vigilância em direitos humanos; garantia de condições de trabalho dignas due diligence para as pessoas trabalhadoras, por meio de ambiente produtivo, com remuneração adequada e em condições de liberdade, equidade e segurança, com estímulo à observância desse objetivo pelas empresas; combate à discriminação nas relações de trabalho e promoção da valorização da diversidade; promoção e apoio às medidas de inclusão e de não discriminação, com criação de programas de incentivos para contratação de grupos vulneráveis; estímulo à negociação permanente sobre as condições de trabalho e a resolução de conflitos, a fim de evitar litígios; aperfeiçoamento dos programas e das políticas públicas de combate ao trabalho infantil e ao trabalho análogo à escravidão etc (art. 3º).



    O Decreto 9.571 igualmente prevê que as empresas devem respeito aos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, com especial referência aos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, às Linhas Diretrizes para Multinacionais da OCDE e às Convenções da OIT (art. 5º). Inclusive, o art. 7º estabelece a obrigação das empresas de garantir condições decentes de trabalho. 



    Desnecessário lembrar que o Decreto 9.571/18 adquire de norma constitucional, em consonância status dos §§2º e 3º do art. 5º da CR, por versar sobre Direitos Humanos e Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, como as Convenções da OIT, quando mais, detendo o País a condição de membro da ONU está obrigado a cumprir as Resoluções das Nações Unidas. 



    Anote-se que o Decreto 9.571/18 estabelece verdadeiro compromisso coletivo das empresas com a responsabilidade social, pois o trabalho não deve representar mecanismo de retirada de Direitos Humanos e sim de respaldo, observância e reparação no caso de violações, especialmente no que se refere ao próprio reconhecimento do vínculo de emprego. Todos os membros da sociedade têm esse importante dever, inclusive, o Poder Judiciário, que não pode se esquivar de tal leitura essencial na análise de relações de trabalho. Convém destacar alguns trechos do aludido Decreto o qual reforça as teses acima expostas: (...)



    Na espécie, além de a parte ré não ter demonstrado o cumprimento de suas obrigações previstas no referido Decreto, considera-se que a recorrente atuou como partícipe na violação de Direitos Humanos Fundamentais do Trabalho. 



    Esta responsabilidade incidente por violação de Direitos Humanos, consoante o supracitado art. 14 do Decreto 9.571/18, se pauta pela reparação integral, que consiste em: pedido público de desculpas; restituição; reabilitação; compensações econômicas ou não econômicas; sanções punitivas, como multas, sanções penais ou sanções administrativas; e medidas de prevenção de novos danos como liminares ou garantias de não repetição. 



    Todas estas formas de reparação podem ser cumuladas de acordo com o art. 15. No caso, no entanto, a parte demandante limitou-se a pedir o reconhecimento do vínculo de emprego e ao reconhecimento da sua condição de financiário.



    Isto considerado, a contratação de pessoa jurídica para fins de prestação de labor (pejotização) se afigura ilícita por afronta ao Decreto 9.571/18 (fundamentos não enfrentados na ADPF 324), de modo que mantém-se o que foi decidido na origem. 



    Nego provimento ao recurso ordinário da ré” (e-doc. 25).



    5. Ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, a autoridade reclamada reiterou os fundamentos do acórdão cassado nesta ação, a evidenciar injustificada relutância em aplicar o entendimento firmado por este Supremo Tribunal sobre a matéria.



    O Tribunal Regional novamente reconheceu a existência de vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, invalidando o vínculo contratual de prestação de serviços existente, compreensão que destoa daquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, pelo que descumprida a ordem proferida na presente reclamação.



    6. A análise do descumprimento de decisão proferida em reclamação pode ser efetuada nos autos nos quais prolatado o ato descumprido, como se tem na espécie vertente. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento da Reclamação n. 2.398, Relator o Ministro Marco Aurélio:



    “Mostra-se inadequada a sobreposição de medidas. Vale dizer, julgada a reclamação, descabe idêntica providência para tornar efetivo o que deliberado, como se fosse possível ingressar em verdadeiro círculo vicioso. A relutância em dar-se cumprimento ao pronunciamento formalizado na reclamação resolve-se no campo da execução do que decidido” (Plenário, DJ 24.2.2006).



    Na espécie em análise, há evidente relutância da Justiça do Trabalho em cumprir julgado deste Supremo Tribunal, tornando-se necessário, excepcionalmente, adotar medida mais consentânea com o quadro de reiterada inobservância dos pronunciamentos vinculantes emanados do Supremo Tribunal Federal, fazendo-se necessário apreciar diretamente o pedido formulado na ação subjacente.



    Assim tem procedido a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em reclamações análogas à presente, por exemplo: Rcl n. 72.945, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 20.10.2024; Rcl n. 73.130, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 29.10.2024; Rcl n. 72.699, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 29.10.2024; Rcl n. 72.268, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 28.10.2024; Rcl n. 72.899, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.10.2024; Rcl n. 72.634, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.10.2024; Rcl n. 72.464, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.10.2024; Rcl 71.194, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 6.9.2024.



    7. Pelo exposto, defiro o pedido da Petição/STF n. 148.101/2024 
(e-doc. 24), para cassar o novo acórdão prolatado pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, afastando, desde logo, o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora